Tribunal: TJBA
Processo: 8000359-90.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.

Segunda Câmara Criminal- 1ª Turma.

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8000359-90.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal- 1ª Turma.

PACIENTE: CLAUDINEI BUDTINGER e outros

Advogado(s): EDSON LUIS FERREIRA

IMPETRADO: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Porto Seguro/BA

Advogado(s):

HABEAS CORPUS
. PACIENTE ACUSADO DA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 2º, II, POR 21 VEZES, C/C O ART. 12, I, DA LEI N. 8.137/90, C/C OS ARTS. 29 E 71 DO CÓDIGO PENAL, EM CONTINUIDADE DELITIVA. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E INÉPCIA DA DENÚNCIA.
PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
. DESCABIMENTO. ATOS DELITUOSOS DESCRITOS COM AS SUAS ESPECIFICIDADES. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO COACTO E OS DISPOSITIVOS LEGAIS EM QUE ESTE INCORREU. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO CAPAZ DE ABORTAR A CONTINUIDADE DO FEITO.
MANDAMUS
CONHECIDO E ORDEM DENEGADA. Por ocasião de fiscalização realizada pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ/BA) na empresa BANOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS DO NORDESTE LTDA., inscrita no CNPJ sob o n.º 11.198.661/0001-90, IE 084.386-957, sediada Rua Neilton José Domingos, s/n, João Carlos, Porto Seguro/BA, foi constatado que os denunciados, na qualidade de sócios e administradores da empresa na época dos fatos, conforme extrato do contrato social e posteriores alterações, colacionados aos autos, praticaram crimes contra a ordem tributária, uma vez que empreenderam manobra fraudulenta, visando à sonegação de tributo estadual (ICMS)
.
Em se tratando de crimes societários, é desnecessária a descrição individualizada das condutas de cada acusado, sendo suficientes, para a garantia do direito de defesa, a narrativa do fato e a forma como se deu a fraude contra a autoridade tributária, o que se vê na vestibular acusatória com bastante lucidez. Demais disso, a orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores é a de que, nos chamados crimes societários ou de autoria coletiva, admite-se a chamada denúncia geral, na qual não se verticaliza a conduta de cada um dos imputados. Com efeito, estando a exordial acusatória revestida de todos os elementos exigidos pela lei processual penal, nos termos do art. 41 do CPP, e, não se vislumbrando presentes quaisquer das hipóteses que autorizam a interrupção prematura da
persecutio criminis
por esta via, porquanto seria necessário o profundo estudo das provas, as quais deverão ser oportunamente valoradas pelo juízo competente, afigura-se inteiramente inadmissível o trancamento da Ação Penal.
Precedentes do STJ.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO E
ORDEM
DENEGAD
A
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.
8000359-90.2023.8.05.0000
, impetrado pelo advogado

Edson Luís Ferreira,

inscrito regularmente na OAB/RS sob n. 100.985, em favor do Paciente
CLAUDINEI BUDTINGER
, e, sendo apontada como Autoridade coatora, o
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
PORTO
S
EGURO
-BA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
da ordem de
Habeas Corpus
e, no mérito,
DENEGÁ
-LA
, nos termos do voto do Relator.